Tribunal: TCU
Processo: 013.548/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9794/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do menor Kayo Magalhães Almeida Machado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.548/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Kayo Magalhães Almeida Machado (XXX.048.323-XX); Maria Neuza Gonçalves (XXX.156.423-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que cadastre no e-Pessoal o ato de aposentadoria do instituidor José de Arimatéia Mendes dos Santos no prazo de quinze dias; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato de pensão de interesse da sra. Maria Neuza Gonçalves à luz das informações colacionadas no ato de aposentadoria do instituidor José de Arimatéia Mendes dos Santos.